Tribunal: TJDFT
Processo: 0750455-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PARCERIA ELETRÔNICA COM O TRIBUNAL. EFEITO PERSUASÓRIO DA MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VALIDADE DA CITAÇÃO OU CHAMAMENTO DA SOCIEDADE INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO PARA RESPONDER PELAS DEMANDAS DO CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante sustentou que a multa por suposto descumprimento da obrigação de fazer seria indevida, porque, conforme enunciado 410 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal da parte seria condição para sua incidência. No entanto, a situação dos autos diverge daquela que levou à consolidação da jurisprudência cristalizada no enunciado 410. O recorrente é parceiro eletrônico desse Tribunal, razão pela qual todas as intimações a ele destinadas se realizam por meio eletrônico e equiparam-se a intimações pessoais.
2. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, em regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF).
3. É cediço a farta jurisprudência sobre a validade da citação ou chamamento da sociedade integrante do mesmo grupo econômico para responder pelas demandas do consumidor, quando existe aparente confusão sobre a figura do devedor. Ademais, no âmbito do sistema financeiro, é corriqueiro que os contratos compreendendo serviços outros, como cartão de crédito, empréstimo, financiamento, seguro, etc., sejam celebrados dentro da agência ou estabelecimento de determinada sociedade mercantil, porém em favor ou em nome de outras sociedades do mesmo grupo. Daí porque é comum a confusão do consumidor com relação à pessoa com quem de fato contratou. Diante disso, em virtude da aparente confusão sobre a figura do devedor, também não assiste melhor sorte ao suplicante acerca da tese sub examine.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.